Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 833, V, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a (im)penhorabilidade dos bens que foram penhorados na origem, pertencentes à empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admissível a penhora de bens móveis pertencentes à empresa executada, desde que não comprovada sua essencialidade à atividade empresarial.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se excepcionalmente a microempresas ou empresas de pequeno porte, quando demonstrada a indispensabilidade dos bens à continuidade do negócio.
5. No caso, ausente prova da essencialidade de parte dos bens, deve ser mantida a penhora sobre determinados bens, resguardando-se os demais itens necessários ao funcionamento da empresa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833 e 835.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 426.410/SP, de relatoria do Ministro Francisco Peçanha Martins na Segunda Turma; Acórdão no 1288497 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 7a Turma Cível.